Tribunal: STF
Processo: Rcl 85581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maxcione Pitangui de Abreu contra decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (Processo 5020422-88.2025.8.08.0048) e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Processo 5014199-69.2025.8.08.0000), em sede de antecipação de tutela, que teriam violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 06/11/2009.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamados ingressaram com ação ordinária contra o Reclamante, alegando que as reportagens publicadas pelo mesmo – [...] – teriam conteúdo difamatório, sensacionalista e irreal, na tentativa de “montar versões falaciosas e imputar condutas aos REQUERENTES que sequer são objeto dos próprios procedimentos mencionados.”. De modo que, segundo a narrativa autoral, ora reclamante estaria extrapolando os limites da liberdade de expressão, “para nitidamente caluniar e imputar falsas acusações com histórias fantasiosas.”. 



    Em decisão interlocutória, o Juízo de origem deferiu tutela de urgência, determinando:



    [...]



    A decisão fundamenta-se na suposta presença de fumus boni iuris e periculum in mora, invocando limites à liberdade de expressão (artigo 5º, incisos IV, V e X, CRFB/88) e precedentes do c. STF e do c. STJ, mas ignora que as publicações se fundamentam em fatos públicos e em processos em curso, bem como naqueles denunciados ao Reclamante por fontes protegidas pelo sigilo constitucional, configurando odiosa censura prévia vedada pela Constituição. 



    Regista-se, em oportuno, que o processo TC- 3665/2025, o qual também embasou as matérias jornalísticas, existe e é verídico o fato que se trata de Representação, com pedido cautelar, apresentada por MC SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA., em face de possíveis irregularidades existentes no Pregão Eletrônico n. 004/2025, do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM NORTE, que tem como objeto o Registro de Preços “para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos automotivos, zero quilômetro, com e sem motorista, para atender as demandas operacionais e administrativas do Consórcio CIM NORTE, dos entes Consorciados e dos Órgãos Participantes, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos”.



    Conforme Decisão Monocrática 00357/2025-5, que segue em anexo, no referido procedimento foi identificado periculum in mora, inclusive, na Ata de Registro de Preços 037/2025, decorrentes do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 04/2025, firmada com a empresa Vitória Prime, Rental Car, Locação de Automóveis, Máquinas e Equipamentos para Construção e Transporte Ltda, publicada em 08/05/2025. E isso levou a d. Conselheira Márcia Jaccoud Freitas a conceder a medida cautelar, para determinar a imediata SUSPENSÃO das Atas de Registro de Preço n. 037 e 038/2025, pertinentes ao Pregão Eletrônico n. 04/2025, do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM Norte, até ulterior decisão da Corte de Contas.



    Quanto ao Mandado de Segurança nº 5008631-64.2025.8.08.0035, ativo junto a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, foi, de fato, proferida decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar para “determinar à autoridade coatora que ‘suspenda a contratação e/ou se suspenda a execução do contrato com a empresa declarada como vencedora quanto ao Lote 01, VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA’, até ulterior deliberação do Juízo. Tendo fundamentado assim: “Isso porque, diante do imbróglio noticiado na inicial – o que será oportunamente analisado pelo Juízo -, há indícios de que a empresa sagrada vencedora apresentou proposta com grave erro, em desacordo com a previsão do Edital, bem como com valor aparentemente inexequível. Além disso, há indícios de que a empresa autora foi impedida de participar livremente do Pregão Eletrônico n° 011/2025, em razão da aglutinação em um só lote de itens com objeto contratuais distintos, ou seja, em um só lote com itens de locação de veículos com e sem motoristas e a exigência de Administrador devidamente registrado no CRA.”.



    Pontua-se, ainda, que o ora reclamante registrou na mesma matéria que divulgou o teor do processo supracitado, que se encontra público, o acolhimento de pedido de reconsideração da decisão supracitada, senão veja-se:



    [...]



    Nesse contexto, é de interesse público a conduta profissional dos Reclamados, uma vez que pessoalmente relacionados à empresa VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, envolvida hoje em debates acerca de licitações, independente do acerto ou não das imputações e ainda que se demonstre a ausência de irregularidades de sua parte por ocasião do julgamento de mérito dos autos originários. Saliente-se que a circunstância de as reportagens em debate tratarem justamente de fatos atinentes à gestão do erário público, revela a existência de interesse público em sua divulgação, de modo a fazer jus, in casu, a liberdade de expressão do ora reclamante à adicional proteção decorrente da liberdade de imprensa, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 130.



    [...]



    Em face da referida decisão interlocutória foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5014199- 69.2025.8.08.0000, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, todavia, em decisão monocrática proferida pela e. Des. Relatora, o efeito suspensivo restou indeferido, senão veja-se:



    [...]



    Destarte, os atos ora reclamados, são violadores da jurisprudência pacífica do Egrégio Supremo Tribunal Federal e da autoridade de suas decisões vinculantes, fixada no seguinte julgado paradigma: ADPF 130-DF, Relator Ministro CARLOS AYRES BRITTO.”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, “a procedência total da presente reclamação constitucional, para cassar integralmente as decisões reclamadas, preservando a autoridade das decisões do STF com efeito vinculante e erga omnes, notadamente a ADPF 130/DF, e declarando a nulidade de todos os atos subsequentes decorrentes das referidas decisões”.



    É o relatório. Decido.



     Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência postulada e determinou a retirada de 2 (duas) reportagens publicadas pelo Reclamante em portal de notícias, sob os seguintes fundamentos:



    “Como brevemente relatado, os autores objetivam a retirada do ar de duas reportagens publicadas pelo portal “voxnotícias” (www.voxnoticia.com.br), de responsabilidade do requerido, com supostas informações inverídicas, tais como, acusação de fraude, atuação lobista, superfaturamento e simulações de concorrência em licitações. Ademais, que este se abstenha de fazer novas publicações com conteúdos semelhantes.



    Ainda, que qualquer meio (grupo de aplicativos, canais, redes sociais ou páginas de internet) ou indivíduo que esteja divulgando as referidas reportagens, retirem-nas imediatamente do ar. Preceito constitucional imprescindível ao pleno desenvolvimento do Estado Democrático de Direito é a liberdade de expressão, prevista no art. 5°, inc. IV da Constituição Federal. Entretanto, tal direito não possui caráter absoluto, ressalvada, em todos os casos, a responsabilização civil e criminal pelo abuso em seu exercício.



    [...]



    No caso em apreço, em uma das reportagens, é ressaltado que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) suspendeu cautelarmente as atas de registros de preços de um certame licitatório (Pregão Eletrônico n° 004/2025), que objetiva a “... contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos automotivos, zero quilômetro, com e sem motorista, para atender as demandas operacionais e administrativas do Consórcio CIM NORTE, dos entes Consorciados e dos Órgãos Participantes (...)”.



    Também é pontuado que nos autos do Mandado de Segurança n° 5008631-64.2025.8.08.0035, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES suspendeu o contrato firmado entre a prefeitura daquele município e a Empresa Prime, pertencente ao quinto requerido.



    Apesar de tais fatos noticiados serem verossímeis, no decorrer do texto, o requerido acaba apontando que a família dos autores participa de licitações com indícios de fraude, em um suposto esquema milionário de corrupção e que o primeiro requerente é muito próximo de políticos e agentes públicos, o que facilita a manipulação de processos licitatórios.



    Já em outra reportagem, o texto publicado no portal de notícias do requerido, afirma que a terceira requerente atua como lobista da família Alvarenga, em esquema de corrupção que está sendo alvo de investigação pelo TCEES e TJES.



    Ocorre que, ao analisar a matéria em debate no processo administrativo e judicial, constato que em nenhum momento há menção a suposto esquema de corrupção da família dos autores, tampouco é apontado de indícios de fraude no certame licitatório.



    Do que se infere das decisões proferidas, o pregão eletrônico analisado foi suspenso por questões técnicas, por suposta inobservância de princípios norteadores do certame licitatório, não sendo ressaltado em nenhum momento, repito, menção à suposta conduta ilícita da família Alvarenga.



    Inclusive, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, acolheu pedido de reconsideração formulado no bojo do MS n° 5008631-64.2025.8.08.0035, para manter a contratação da empresa Vitória Prime Rental Car - locação e comércio de automóveis, máquinas e equipamentos, que possui como sócio administrado o quinto requerente, com o Município de Vila Velha.



    Nesse contexto, a partir de um fato inicialmente fidedigno, o requerido constrói uma narrativa, de imputação de crimes à família dos autores, sem fazer qualquer menção à investigação criminal ou inquérito policial, para embasar suas alegações.



    Em outras palavras, nesta fase perfunctória da demanda, vislumbro que há clara distorção dos fatos que estão sendo apurados na esfera administrativa e judicial, situação que desrespeita os limites estabelecidos pela Suprema Corte e a Corte da Cidadania em casos que tais, quais sejam, o compromisso ético com a informação verossímil, a preservação da honra e imagem e, ainda, a vedação de veiculação de crítica jornalística com o intuito de difamar e caluniar os autores.



    [...]



    Aliás, tal conduta é corriqueira do requerido, uma vez que possui condenações em seu desfavor, com trânsito em julgado, em razão de publicação de notícias dotadas de conteúdo vexatório e insinuação de conduta criminosa, o que deve continuar a ser reprimida pelo Poder Judiciário.



    [...]



    À luz do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência, para que: I) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, retire de circulação as publicações com as seguintes URLs: https://www.voxnoticia.com.br/Publicacao.aspx?id=596076 e https://www.voxnoticia.com.br/Publicacao.aspx?id=594776 e quaisquer outras com informações similares e II) se abstenha de publicar novas reportagens com informações semelhantes, em seu nome ou pseudônimos e, ainda, repassar em grupos públicos ou a particulares de redes sociais, ou aplicativo de mensagens, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).” (eDoc. 21)



    Após, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou a antecipação da tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão reclamada, sob os seguintes fundamentos:



    “Em apertada síntese, a controvérsia cinge-se à colisão entre a liberdade de expressão e de imprensa, invocada pelo Agravante, e os direitos da personalidade (honra e imagem), titularizados pelos Agravados. O cerne da questão não é a negação da importância do direito à informação, mas a verificação de seus limites, notadamente quando a atividade jornalística é acusada de extrapolar a narrativa fática para imputar condutas criminosas.



    [...]



    Estabelecidas essas premissas, é imperioso reconhecer que a situação em análise não se configura como caso de censura prévia. O que se está a fazer é o controle posterior da manifestação, em virtude de possível extrapolação do direito fundamental e consequente violação de outros direitos igualmente tutelados pela Constituição Federal, como a honra e a imagem.



    [...]



    No caso em apreço, o próprio juízo de origem, em análise perfunctória, reconheceu que as matérias jornalísticas partiram de fatos verossímeis — a existência de procedimentos no TCEES e no Poder Judiciário. Contudo, constatou que, a partir dessa base fática, o Agravante construiu uma narrativa de "imputação de crimes à família dos autores", concluindo haver uma "clara distorção dos fatos que estão sendo apurados na esfera administrativa e judicial". Tal constatação, ao menos neste juízo sumário, fragiliza a tese de mero exercício do animus narrandi, aproximando a conduta da extrapolação do dever de veracidade e do respeito à honra alheia.



    [...]



    O recorrente menciona ainda a existência de decisão do STF (RCL 82.785 - ID 15639349), na qual o então reclamante, ora agravante, MAXCIONE PITANGUI DE ABREU, conseguiu medida suspendendo a ordem exarada por esta Corte que determinou liminarmente a remoção de conteúdo jornalístico, em atenção à liberdade de imprensa. 



    Ocorre que, ao menos em primeira análise, existem distinções relevantes entre o caso examinado pela Corte Suprema e a situação em exame, conforme passo a expor.



    No caso paradigma julgado pelo STF (RCL 82.785), a matéria jornalística era factual, na medida em que noticiava a existência de uma investigação e o consequente ajuizamento de uma ação penal pública, que não tramitava em sigilo. A reportagem, portanto, estava lastreada em fatos concretos e de acesso público — a formalização de uma persecução penal pelo Estado. A proteção ali conferida visava a resguardar o direito-dever da imprensa de informar a sociedade sobre a existência de um procedimento criminal formal, alinhando-se à vedação da censura prévia.



    [...]



    No presente Agravo de Instrumento, a situação que o embasa parece ser diversa. Conforme bem pontuou o juízo de origem, as reportagens partiram, de fato, de uma base verossímil: a existência de procedimentos no Tribunal de Contas do Estado e no Poder Judiciário. O ponto nevrálgico, entretanto, é que, a partir dessa base fática — que, até o momento, apurava irregularidades de natureza administrativa ou cível —, o Agravante teria construído uma narrativa imputando diretamente a prática de crimes à família dos Agravados.



    A controvérsia, portanto, não reside em proibir a notícia sobre os processos em trâmite, mas sim no fato de que a conduta jornalística, ao que parece, extrapolou o animus narrandi e transmutou a informação de interesse público em acusações aparentemente não contidas nos documentos utilizados como base, caracterizando uma potencial distorção dos fatos.



    [...]



    A esse respeito, sobreleva acentuar que o mandado de segurança e o processo do Tribunal de Contas que em tese embasaram a reportagem geradora da controvérsia, ao que tudo indica, não trataram de fraudes, nem apontaram possível cometimento de crimes, tendo a discussão se restringido aos vícios formais existentes nos procedimentos licitatórios; de forma que, neste momento, a reportagem parece extrapolar os limites dos eventos analisados.” (eDoc. 22)



    Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 



    Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que as matérias sejam retiradas de circulação em razão do suposto excesso, considerando que o Reclamante, embora utilize como embasamento um mandado de segurança e um procedimento no Tribunal de Contas do Estado, extrapola os limites das questões discutidas naqueles autos e “constrói uma narrativa, de imputação de crimes à família dos autores, sem fazer qualquer menção à investigação criminal ou inquérito policial, para embasar suas alegações” (eDoc. 21, fls. 5-6). 



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente